Tribunal: TJES
Processo: 5002341-02.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002341-02.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: JOSEANE LIMA DE JESUS
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FATURAS. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E DO SALDO DEVEDOR. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra.

2.
A apelante instruiu o feito com cadastro do cliente/cartão de crédito e histórico de faturas, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes, constituindo documentação idônea e suficiente para embasar a ação de cobrança.

3
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002341-02.2022.8.08.0047

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELAD
A
:
JOSEANE LIMA DE JESUS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DACASA FINANCEIRA S/A

contra a r. sentença de ID nº 3286663 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face de
JOSEANE LIMA DE JESUS
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, do CPC.

Em razões (ID nº 3286666), a Instituição Financeira pugna pela reforma da sentença, sob o argumento que (
i
) as faturas de cartão de crédito são documentos suficientes para instruir o feito; (
ii
) os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central, foram devidamente atendidos; e (
iii
) houve a contratação e a utilização regular do serviço.

Sem contrarrazões.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem, trata-se de demanda ajuizada pela
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face de
JOSEANE LIMA DE JESUS
,
na qual aduz que a requerida contratou serviço de cartão de crédito e que encontra-se inadimplente, com débito em aberto que perfaz o montante de R$ 6.790,31 (seis mil, setecentos e noventa reais e trinta e um centavos).

Ao receber a inicial, o Magistrado primevo proferiu despacho, determinando a intimação do autor para apresentar documentação com o fito de cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central do Brasil, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID nº 3286654).

Diante do não cumprimento da determinação pretérita, sobreveio a r. sentença vergastada, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos anteriormente delineados.

Pois bem.

É cediço que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis para o conhecimento da demanda (
STJ
, AgInt no REsp 1601462/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, DJe: 18.4.2018), cabendo ao Magistrado primevo a intimação da parte autora para sanar eventual inobservância de tal regra, conforme arts. 320 e 321 do CPC, os quais preconizam o que se segue:

Art. 320.

A petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação
.

Art. 321.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, o Juízo
a quo

indeferiu a petição inicial por compreender que os documentos apresentados na inicial não demonstram informações pormenorizadas acerca dos gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive parcelados, conforme o art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, do Banco Central.

Todavia, vislumbro que a apelante instruiu o feito com o cadastro do cliente/cartão de crédito e os históricos de faturas, como se vê aos ID’s nº 3286648 a 3286650, o que demonstra a utilização do serviço contratado e, consequentemente, a relação jurídica havida entre as partes.

Sendo assim, a meu modo de ver, o cadastro do cliente e os históricos de faturas do cartão de crédito são documentos idôneos e suficientes para embasar a presente ação de cobrança.

Ressalto, a propósito, que o entendimento aqui esposado vem sendo aplicado por este Sodalício para julgar demandas idênticas, dentre as quais cito as seguintes: TJES, Apelação Cível nº 5002294-28.2022.8.08.0047, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Julgado em 25/04/2023; TJES, Apelação Cível nº 5002358-38.2022.8.08.004, Rel. Des. Janete Vargas Simões, Julgado em 28/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 5005999-68.2021.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, Julgado em 13/09/2022.

A título elucidativo, destaco não ser outro o entendimento a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. Ação de cobrança que, diferente da execução, dispensa a juntada de título executivo.
Cobrança de cartão de crédito. Faturas juntadas que demonstram a utilização do cartão e evolução da dívida. Documentos suficientes para comprovar a relação jurídica havida entre as partes
. Sentença mantida em todos os seus termos. Majoração de honorários em sede recursal. Recurso conhecido e desprovido.
(TJPR; ApCiv 0031732-09.2018.8.16.0014; Londrina; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cristiane Santos Leite; Julg. 16/11/2022; DJPR 16/11/2022)
(grifei)

_____________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTO ESSENCIAL. REJEIÇÃO. PROPOSTA DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO ASSINADA. FATURAS E DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Não se confunde documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação com os destinados à prova dos fatos constitutivos do direito.
Cuidando a parte de instruir o feito com documentos que demonstram a existência da relação jurídica e da dívida, a inadimplência do devedor e o valor atualizado débito, não há que se falar em ausência de documento essencial à propositura da ação de cobrança
.
O termo de adesão a cartão de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito e das faturas, constituem documentos hábeis à comprovação da dívida
. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Comprovado o negócio jurídico, o débito dele decorrente e a ausência de pagamento, é legítima a cobrança.
(TJMG; APCV 5000753-25.2017.8.13.0134; Décima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maia; Julg. 14/07/2022; DJEMG 14/07/2022)
(grifei)

Dessa forma, entendo como prematura a extinção do feito, razão pela qual a anulação da r. sentença é medida que se impõe, a fim de que o processo retorne ao juízo
a quo
para seu regular prosseguimento.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.